Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, quando é possível verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na sentença.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou, em regime de repercussão geral, a tese de que “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade.” (Tema 396).
3. Levando em consideração que a instituição da pensão se deu em 31/3/2018, ou seja, posteriormente à EC n. 41/2003, é de se entender que o cálculo da pensão não deve obediência à integralidade, mas apenas à paridade com servidores em atividade.
4. Se a admissão da falecida se dá em momento posterior à edição da Emenda Constitucional no 70/2012, a ela não se aplica a regra de transição, segundo a qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data da promulgação da EC no 41/2003 e se aposentaram por invalidez na forma do artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição, terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, não sendo aplicáveis as disposições constantes do artigo 40, §§ 3o, 8o e 17, da Lei Fundamental.
5. Recurso conhecido e desprovido.